Tribunal: TJDFT
Processo: 0746689-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746689-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BRE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. CONDUTA EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente não ocorre de forma automática, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo no ato, de forma direta ou por omissão, e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei. 3. Não constando o nome do sócio como coobrigado na Certidão da Dívida Ativa e não comprovada quaisquer das condutas previstas no Código Tributário Nacional, inviável o redirecionamento da execução fiscal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 127, 134, 135, inciso III, e 136, todos do Código Tributário Nacional, 1o, inciso II, 8o, e 32, todos da Lei 8.934/94, 13 do CTDF, e enunciado 435 da Súmula do STJ, afirmando ser devido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Sustenta que a parte contrária, ora executada, encerrou suas atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital, e o fez sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial. Ressalta que a legislação de regência exige a comunicação/registro desses fatos. Aduz que essa circunstância foi constatada por oficial de justiça, configurando-se, dessa forma, além de clara infração à lei, a presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 127, 134, 135, inciso III, e 136, todos do Código Tributário Nacional, 1o, inciso II, 8o, e 32, todos da Lei 8.934/94, e 13 do CTDF, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Da análise dos autos originários, observa-se que nas Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução fiscal não consta o nome dos sócios como coobrigados (ID 43107669 dos autos de origem), nem tampouco há qualquer comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ônus que lhe cabia (ID 65963361). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao alegado vilipêndio ao enunciado 435 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016